Tribunal: STF
Processo: ARE 1571344
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 307) opostos em face de decisão monocrática (eDOC 306), na qual foi negado seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, vícios na decisão recorrida, tendo em vista que “a Embargante visa levar ao conhecimento deste e. STF relevante e inédita questão puramente jurídica, qual seja, o verdadeiro abuso do direito de petição decorrente de seu uso como forma de “guardar lugar” na fila dos processos de pedido de registro dos órgãos públicos – matéria esta nunca antes objeto de análise por esta c. Corte e que possui especial importância para o mercado” (eDOC 307, p. 3). 



    Ao final, postula-se o provimento dos embargos, a fim de que sejam afastados os apontados vícios. 



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida



    Com efeito, não assiste razão à parte Embargante.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Registre-se que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais. 



    É que os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista que a decisão recorrida aplicou corretamente os óbices processuais apontados e as razões do presente recurso não são hábeis a afastá-los. 



    Eis, no ponto, o teor da ementa do acórdão proferido pela instância de origem (eDOC 191, p. 1):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER”. REQUERIMENTO PELA REQUERIDA DE REGISTRO DE DEFENSIVO AGRÍCOLA POR EQUIPARAÇÃO A PRODUTO DE PROPRIEDADE DA APELANTE COM DADOS PROTEGIDOS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PEDIDO FEITO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE PROTEÇÃO LEGAL. NÂO OCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A REQUERIDA TENHA TIDO ACESSO A QUALQUER DADO SIGILOSO DO PRODUTO DA APELANTE PARA SOLICITAR O REGISTRO. PLEITO INDICANDO APENAS O DEFENSIVO DA RECORRENTE COMO REFERÊNCIA. PEDIDO DE REGISTRO ANTECIPADO QUE É PRATICA USUAL NESSE MERCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DIREITO DE PETIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Diante de tal contexto, deve ser mantida a decisão ora embargada. 



    Assim, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados na decisão impugnada, rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente